Tribunal: TJMT
Processo: 1006815-52.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006815-52.2019.8.11.0000 — CLASSE 206 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE DIAMANTINO
AGRAVANTES: SILVANO DE SOUZA e LUANA JAQUELINE TRAMONTIN;
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE DIAMANTINO.
Vistos etc.
Agravo interno interposto por Silvano de Souza e Luana Jaqueline Tramontin contra decisão que não conheceu do recurso (Id. 11123545).
Asseguram que, apesar de o termo inicial do prazo recursal iniciar a partir da juntada do mandado de intimação, a decisão agravada não considerou a prerrogativa do prazo em dobro da Defensoria Pública para interpor o recurso adequado.
Requerem a reconsideração da decisão agravada.
É o relatório.
De fato, a decisão agravada não considerou a prerrogativa do prazo em dobro da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para recorrer, a contar da intimação pessoal da decisão de deferimento de liminar em ação de reintegração de posse.
O Superior Tribunal de Justiça, em situação semelhante, decidiu:
CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DEFENSORIA PÚBLICA. PRAZO. PRERROGATIVA LEGAL DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
1. Ação de reintegração de posse ajuizada em 07.01.2012. Agravo em Recurso especial atribuído ao gabinete em 25.08.2016.
2. Cinge-se a controvérsia a definir o termo inicial para a contagem do prazo recursal para parte representada pela Defensoria Pública do Estado.
3. Ausente o vício do art. 535, II do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração.
4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
5. A Defensoria Pública possui a prerrogativa legal de intimação pessoal das decisões em qualquer processo ou grau de jurisdição, sendo que seus prazos iniciam-se a partir do dia útil seguinte à data da entrada dos autos com vista no referido órgão. Precedentes.
6. Recurso especial parcialmente conhecido, e nessa parte, provido. (STJ, Terceira Turma, REsp 1636929/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de novembro de 2016).
Assim, reconsidero a decisão agravada e, por conseguinte, passo ao exame do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Quanto à ocupação irregular de bem público, a decisão consignou que:
[...] Na situação em análise, verifica-se que o autor detém a posse direta do bem, realidade esta que se conclui através da análise dos documentos de id. 18223584, 18223586, 18223588, 18223589 e 18223745, quais sejam mapa de localização do imóvel, notificação extrajudicial, certidão de agrimensor dentre outros.
Quanto a invasão praticada pelos requeridos, o fato ficou caracterizado pela análise do documento de id. 18223586, os quais demonstram a notificação extrajudicial para os requeridos se absterem de realizar novas construções no local ao lado de onde residem, uma vez que se trata de área pública.
No que pertine à data em que ocorreu a invasão, verifica-se que a presente ação foi intentada dentro de um ano e dia, tendo em vista que o município tomou ciência da construção de muro em área pública no final de novembro de 2018. [...]. (Id. 9851463, fls. 4).
Daí decorrente, verifica-se que o fundamento da decisão senta praça no fato de que, haveria prova de ocupação irregular de bem público destinado à abertura de rua no prolongamento da Travessa Diamantino, pelo que, não constato, à primeira vista, razão suficiente para suspender a eficácia daquela.
Essa, a razão por que determino o processamento do recurso, sem atribuir a ele efeito suspensivo.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 22 de julho de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator